Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A pretensão de execução prescreve no mesmo prazo da ação (súmula 150 do STF). No caso, a prescrição de cobrança de cédula bancária se submete ao prazo de prescrição de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966. No mesmo prazo, portanto, deve prescrever a pretensão para cumprimento da sentença.
2. O Código de Processo Civil, em sua redação original, previu que a ausência de bens penhoráveis do executado implicaria suspensão da execução pelo prazo de um ano, durante o qual também ficaria suspensa a prescrição (art. 921, III e § 1o).
3. A suspensão de um ano findou em 11 abril de 2020, momento em que se iniciou o prazo prescricional intercorrente de 3 (três) anos. O prazo prescricional escoou, então, em 11 de abril de 2023 e a sentença foi proferida em 12 de abril de 2024.
4. Deve ser mantida, portanto, a declaração da prescrição intercorrente, com esteio no art. 924, inc. V, do CPC.
5. Para reconhecimento da prescrição é prescindível a intimação pessoal da parte por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico e por não se tratar de hipótese de abandono de causa.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na sentença e com base no §5o do art. 921 do CPC.